Tribunal: TJMT
Processo: 0006898-91.2007.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006898-91.2007.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), ELIAS DE JESUS MARIANO - CPF: 580.876.991-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF)
–
CIÊNCIA
INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.

2. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada, ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

3. Não sendo demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a
Súmula
n.º
106
, do STJ.

4. Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO COM EFEITO ATIVO
”
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, que, nos autos da presente ação de execução fiscal, ajuizada em desfavor de ELIAS DE JESUS MARIANO, reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, NOS SEGUINTES TERMOS (ID. 188720696):

“(...)

Com efeito, não tendo sido localizados bens passiveis de penhora em nome da parte executada, as autos foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda exequente, que tomou ciência de tal circunstância aos 08/03/2013 (fl. 35), deflagrando, a partir de então, a suspensão prevista no art. 40, da Lei n.º 6.830/80. Logo, cessando o sobrestamento do feito executivo aos 08/03/2014, verifica-se que a prescrição intercorrente operou aos 08/03/2019, porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar bens penhoráveis da parte executada, bem Como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

(...)

Diante do exposto, com fulcro no artigo 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/ 80 c/ c art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, declare a prescrição intercorrente do crédito tributáio, e consequentemente, julgo extinta a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do novel Código de Processo CiviL”.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, primeiramente, porque a fazenda pública não teria sido intimada para se manifestar acerca da ocorrência de tal instituto.

Sustenta, ainda, a ausência de desídia da Fazenda Pública no processo executivo, atribuindo culpa ao poder judiciário pela morosidade processual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada com a aplicação da súmula n.º 106, do STJ para afastar a ocorrência da supradita prescrição e ter prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO COM EFEITO ATIVO
”
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, que, nos autos da presente ação de execução fiscal, ajuizada em desfavor de
ELIAS DE JESUS MARIANO
, reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito
.

Da análise dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE PRIMEVRA DO LESTE ajuizou, em 07.12.2007, a presente ação de execução fiscal em desfavor de
ELIAS DE JESUS MARIANO
, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito nas CDA n.º 5791/2005, cujo valor alcançava a importância de R$ 1.905,07 (um mil e novecentos e cinco reais e sete centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, cujo mandado retornou negativo, conforme certidão do oficial de justiça constante do ID. 188720664 – pág. 3.

Diante disso, a parte executada foi, efetivamente, citada por edital, em 16.04.2010 (ID. 188720666).

Posteriormente, realizada penhora pelo sistema então utilizado (BacenJud), em 18.01.2012, a diligência não retornou com êxito, conforme se vê no ID. 188720671.

A fazenda pública estadual teve ciência inequívoca da penhora inexitosa em 08.03.2013, ocasião em que peticionou nos autos, requerendo a citação da parte devedora, não obstante ela já ter sido citada (ID. 1898720672).

Constata-se, ainda, que o juízo de origem, equivocadamente, julgou extinta a demanda, em razão da ausência de interesse (ID. 188720675), sentença contra a qual foram opostos embargos de declaração, acolhidos, para reconhecer a nulidade do
decisum
, conforme se vê no ID. 188720678.

Depois disso, o processo ficou arquivado, sendo que, em 12.01.2018, o juízo intimou a fazenda pública para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição, tendo o fisco cumprido a determinação, por via da petição encartada no ID. 188720682.

O magistrado de origem, ainda, nomeou curador especial para patrocinar a defesa da parte executada citada por edital,

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
19.03.2020
, oportunidade em que foi reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente e julgado extinto o processo, nos termos dos art. 487, II, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal, que, na espécie é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n. 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Ademais, nos termos do voto do Excelentíssimo ministro Mauro Campbell Marques, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Insta consignar que, como bem registrado pelo juízo de primeiro grau, a Fazenda Pública não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização de bens em nome da parte executada, ao passo que, tomou ciência da diligência negativa na data de
08.03.2013
, iniciando, portanto, a suspensão de 01 (um) ano prevista no art. 40, da Lei n.º 6.830/80.

A propósito,
“o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”
(REsp 1.340.553/RS).

Assim, em
08.03.2013
passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em
08.03.2014
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que foi alcançada em
08.03.2019
, e a sentença foi proferida no dia
19.03.2020
.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do art. 40, da Lei. 8.630/80.

Desse modo, embora a parte apelante afirme, em suas razões, que não foi intimada para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, não é o que se colige dos autos, uma vez que, conforme já exposto alhures,
em 12.01.2018, o juízo intimou a fazenda pública para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição, tendo o fisco cumprido a determinação, por via da petição encartada no ID. 188720682.

Além disso, a que pese a parte apelante alegar a necessidade da aplicação da súmula n.º 106, do STJ, em razão de suposta morosidade do poder judiciário, a vagarosa marcha processual não pode ser atribuída à máquina judiciária ou ao juízo, mas sim à inércia da parte exequente, ora apelante, em indicar bens passíveis de efetiva penhora, o que acabou por obstar o regular e célere processamento do processo executivo.

Portanto, não demonstrado que o transcurso do prazo prescricional tenha sido motivado por problemas inerentes ao poder judiciário, é insubsistente a aplicação da súmula n.º 106, do STJ.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024